Tribunal: TJBA
Processo: 8042100-49.2019.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE ALFREDO CERQUEIRA DA SILVA
Órgão julgador: JOSE ALFREDO CERQUEIRA DA SILVA
Órgão colegiado: ÓRGÃO ESPECIAL
Data de julgamento: 2025-11-19
Data de publicação: 2025-11-19

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Órgão Especial Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8042100-49.2019.8.05.0001 Órgão Julgador: Órgão Especial APELANTE: TATIANA RIBEIRO TANAJURA Advogado(s): ANA PATRICIA DANTAS LEAO APELADO: ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ACORDÃO DIREITO CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. EXECUÇÃO DE SENTENÇA COLETIVA. ASSOCIAÇÃO DOS FUNCIONÁRIOS PÚBLICOS DO ESTADO DA BAHIA – AFPEB. ILEGITIMIDADE ATIVA. AUSÊNCIA DE FILIAÇÃO À ÉPOCA DA AÇÃO. TEMA 499/STF. REPERCUSSÃO GERAL REJEITADA (TEMAS 660, 848 E 895/STF). DECISÃO AGRAVADA MANTIDA. AGRAVO INTERNO CONHECIDO E DESPROVIDO. I. Caso em exame 1. Agravo interno interposto contra decisão monocrática que negou seguimento ao recurso extraordinário, com fundamento no art. 1.030, I, “a” e “b”, do CPC, diante da aplicação dos Temas 499, 660, 848 e 895 do STF. A parte agravante alega que o entendimento do STF é favorável à sua legitimidade como servidora pública substituída em ação coletiva ajuizada por associação da qual não comprovou filiação à época da propositura. II. Questão em discussão 2. Há duas questões em discussão: (i) saber se as teses firmadas pelo STF nos Temas nº 499, 660, 848 e 895 se aplicam ao caso concreto, especialmente quanto à legitimidade ativa de servidores não comprovadamente associados à entidade autora da ação coletiva; e (ii) saber se as alegações de violação aos princípios constitucionais da coisa julgada, do contraditório, da ampla defesa e da inafastabilidade da jurisdição configuram hipótese de repercussão geral. III. Razões de decidir 3. O STF, no RE nº 612.043 (Tema 499), fixou a tese de que a eficácia subjetiva da coisa julgada em ação coletiva ajuizada por associação civil somente alcança os filiados residentes na jurisdição do órgão julgador que o fossem até a data da propositura da ação. 4. No ARE nº 748.371 (Tema 660), a Corte assentou a ausência de repercussão geral em alegações de violação aos princípios do contraditório, da ampla defesa, da coisa julgada e do devido processo legal quando dependem de análise prévia de normas infraconstitucionais. 5. No ARE nº 901.963 (Tema 848), firmou-se que a legitimidade para executar sentença coletiva, quando o título delimita os beneficiários, possui natureza infraconstitucional, atraindo a ausência de repercussão geral. 6. No RE nº 956.302 (Tema 895), decidiu-se pela inexistência de repercussão geral em alegações de violação ao princípio da inafastabilidade da jurisdição quando a extinção do processo decorre de óbices processuais infraconstitucionais. 7. Assim, correta a decisão agravada que negou seguimento ao recurso extraordinário por conformidade com os entendimentos consolidados pelo STF. IV. Dispositivo e tese 8. Recurso conhecido e desprovido. Tese de julgamento: “1. A eficácia subjetiva da coisa julgada oriunda de ação coletiva ajuizada por associação civil alcança apenas os filiados anteriores ou até a data da propositura da ação, nos termos do Tema 499 do STF. 2. A ausência de demonstração de repercussão geral ou de filiação no momento adequado inviabiliza o seguimento de recurso extraordinário, conforme os Temas 660, 848 e 895 do STF.” Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 1º; 5º, XXI e XXXVI; 109, §2º; CPC, art. 1.030, I, “a” e “b”. Jurisprudência relevante citada: STF, RE 612.043 (Tema 499); STF, ARE 748.371 RG/MT (Tema 660); STF, ARE 901.963/DF, Tema 848; STF, RE 956.302 RG/GO (Tema 895). VISTOS, relatados e discutidos estes autos de Agravo Interno em Recurso Extraordinário na Apelação Cível n.º 8042100-49.2019.8.05.0001, em que figuram como Agravante TATIANA RIBEIRO TANAJURA e, como agravado, o ESTADO DA BAHIA. Acordam os Desembargadores integrantes do Órgão Especial do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, conforme certidão de julgamento, em conhecer do Recurso de Agravo Interno e NEGAR PROVIMENTO, nos termos do voto do Relator. Salvador, (data registrada eletronicamente). Presidente Desembargador JOSÉ ALFREDO CERQUEIRA DA SILVA 2º Vice-Presidente Procurador(a) de Justiça